Tribunal: TRF3
Processo: 5039722-72.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1283/1327)

5039722-72.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5039722-72.2021.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCIA CANIATO - SP329345-N

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta a ocorrência de vício no julgado quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Alega que o reconhecimento do direito escorou-se em documento novo não submetido ao crivo administrativo, o que, segundo sua compreensão, configuraria ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser alterado em razão de suposta utilização de documento novo não analisado na via administrativa.

III. Razões de decidir

4. Os formulários apresentados por ocasião do requerimento administrativo já se mostravam suficientes para o reconhecimento da atividade especial. De seu turno, os elementos probatórios produzidos em juízo possuem caráter meramente complementar, não implicando inovação substancial no conjunto probatório já existente, mas tão somente reforçando e corroborando as informações anteriormente submetidas ao crivo da autarquia previdenciária.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve ser mantido na data do requerimento administrativo quando os elementos de prova então apresentados já eram suficientes à comprovação do direito, ainda que posteriormente complementados por documentação nova em juízo".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5039722-72.2021.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCIA CANIATO - SP329345-N

APELADO: JOSE ROBERTO GARCIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a ocorrência de vício no julgado quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, ao argumento de que o reconhecimento do direito dinamizado deu-se com base em documento novo não submetido ao crivo administrativo.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes seus requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Efetivamente, ainda que tenha sido determinada, no curso da instrução processual, a realização de perícia para melhor elucidação das condições laborais do requerente, os PPPs apresentados por ocasião do requerimento administrativo -- e expressamente mencionados na decisão recorrida -- já ofereciam elementos suficientes para a caracterização da atividade especial reconhecida nestes autos.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Em mais um giro, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar ao recorrente a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta a ocorrência de vício no julgado quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Alega que o reconhecimento do direito escorou-se em documento novo não submetido ao crivo administrativo, o que, segundo sua compreensão, configuraria ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser alterado em razão de suposta utilização de documento novo não analisado na via administrativa.

III. Razões de decidir

4. Os formulários apresentados por ocasião do requerimento administrativo já se mostravam suficientes para o reconhecimento da atividade especial. De seu turno, os elementos probatórios produzidos em juízo possuem caráter meramente complementar, não implicando inovação substancial no conjunto probatório já existente, mas tão somente reforçando e corroborando as informações anteriormente submetidas ao crivo da autarquia previdenciária.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve ser mantido na data do requerimento administrativo quando os elementos de prova então apresentados já eram suficientes à comprovação do direito, ainda que posteriormente complementados por documentação nova em juízo".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão